Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERIGO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, proposto pela genitora, ora agravante, que pretende a reforma da r. decisão, proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras DF, que indeferiu pedido de tutela antecipada para interdição provisória do seu filho, diagnosticado com esquizofrenia, em razão da ausência de prova da incapacidade civil do interditando.
2. A análise de todo o contexto fático probatório apresentado até o momento, demonstra ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, carece de elementos caracterizadores para concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (CPC, artigo 300, caput e § 2o).
3. A interdição provisória pretendida pela agravante constitui medida gravosa para o possível interditado, pois lhe retira a capacidade civil e por isso mister a observância de cautela para que todas as provas e procedimentos de contraditório e ampla defesa sejam respeitados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.